Tribunal: TJBA
Processo: 0531626-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N. 0531626-35.2018.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: ANTHONY DOS SANTOS SILVA DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA: MARIA JULIANA DE AZEREDO COUTINHO ARAUJO DO CARMO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, A UMA REPRIMENDA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 261 (DUZENTOS E SESSENTA E UM) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. (ID Nº. 97796903). PRETENSÕES RECURSAIS: 1) EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE NO DECORRER DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. AFASTADA. ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL QUE NÃO FORAM REALIZADAS POR SUSPEITA VAGA OU BASEADA EM MERAS CONJECTURAS OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES ESTATAIS, MAS EM FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS - CONDUTA EVASIVA. APELANTE QUE, AO AVISTAR OS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM RONDA DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, EMPREENDEU FUGA. APÓS BUSCA PESSOAL, FORAM ENCONTRADOS EM SEU PODER “03 COCADAS DE MACONHA; 22 BALINHAS DE MACONHA; 67 PEDRINHAS DE CRACK. FOI TAMBÉM APREENDIDA A QUANTIA DE R$ 55,65, ALÉM DE OBJETOS PESSOAIS: APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL, ETC.” (SIC). INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPPB. PRECEDENTE DO STJ: (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022) (Grifos acrescidos). PRELIMINAR REJEITADA. 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. DESCABIMENTO. SUPOSTA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, ALIADAS AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, E ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, QUE CONVERGEM À CONDENAÇÃO DO SENTENCIADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E AFASTAM A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (DOIS) E ALTO PODER NOCIVO DO CRACK. NOTAS NEGATIVAS MANTIDAS. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0531626-35.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante Anthony dos Santos Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para REJEITAR A PRELIMINAR AVENTADA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROVIDO O RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA., data registrada em sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR